Tribunal: TJDFT
Processo: 0717538-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0717538-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEURICIO RODRIGUES DE BARROS AGRAVADO: J. M. B. REPRESENTANTE LEGAL: JHENIFER MARTINS BRITO D E C I S Ã O Conforme noticiado pelo próprio recorrente, foi prolatada sentença homologatória de acordo nos autos de origem, circunstância que enseja a perda do objeto do presente recurso. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso por perda superveniente de objeto. Intime-se. Dê-se ciência ao juízo da causa. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator